Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733524-97.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY TALES DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA DE IOF. TARIFA DE REGISTRO, DE CADASTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL. REFERÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. É despicienda “a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020). 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (em vigência como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539-STJ). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541-STJ). No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004, que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada. 3. “( ) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. ( )” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019). 4. O STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre a validade da capitalização de juros, tarifa de registro, tarifa de cadastro, bem como do seguro de proteção financeira, ressalvadas as ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema repetitivo 958 do STJ). 5. “1 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, dentre outras, fixou a tese da Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." Desse modo, verificando-se que o veículo dado em garantia do mútuo era usado ao tempo da celebração do contrato e que não se demonstrou que o valor cobrado diverge da média praticada pelo mercado na época da contratação, justifica-se a cobrança da tarifa de avaliação do bem. ( ) (Acórdão 1337736, 07023594420188070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do autor desprovida e a do réu provida parcialmente. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, porque, ao obrigar o recorrente ao pagamento do valor incontroverso, está a mitigar seu direito de petição; b) artigo 5°, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF, em razão de ter decretado a extinção do processo sem verificar se seu patrono foi efetiva e corretamente intimado; c) artigos 98, e 99, §2°, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita a pessoa jurídica. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJSC. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 51096274 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 98, 99, §2°, e 330, §§ 2o e 3o, todos do CPC, pois a turma julgadora, além de não ter condenado o recorrente a pagar qualquer valor incontroverso, manteve os benefícios da justiça gratuita e não fixou honorários recursais em favor do banco réu, em razão do parcial provimento de seu apelo. Apesar disso, a parte recorrente afirma que foi obrigada a pagar o valor incontroverso e foi indeferida a justiça gratuita. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015